Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801860-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801860-07.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE: Célia Regina da Silveira Maia - OAB/Pa nº. e outro.

IMPETRADO: Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/
Pa.

PACIENTE: ERILEI EVANDRO PEREIRA CORREA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE ARGUIDAS PELOS IMPETRANTES. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA E CÉLERE VIA ELEITA. MÉRITO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PACIENTE QUE ADENTROU NA CASA DE SUA EX-COMPANHEIRA PROFERINDO AMEAÇAS E LHE AGREDINDO COM TAPAS NO ROSTO, TUDO NA FRENTE DE SEUS FILHOS MENORES. ACUSADO QUE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM BENEFÍCIO DA VÍTIMA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. REGISTRO DE ANTECEDENTES DO ACUSADO QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA EVIDENCIAR SUA PERICULOSIDADE SOCIAL. PRESENÇA DE VÁRIOS REGISTROS DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 13 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelos Advogados Célia Regina da Silveira Maia - OAB/Pa nº. 29.305 e Dalmir Teixeira Rolim – OAB/Pa nº.: 30.694, em favor de
ERLEI EVANDRO PEREIRA CORREA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/Pa.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.02.2021 pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 21 do Decreto-Lei nº.: 3.688/1941 c/c arts. 147 e 150, ambos do Código Penal Brasileiro, além de ter descumprido medidas protetivas, nos termos do art. 24-A da Lei nº.: 11.340/2006.

Argumentam que o paciente teve fixada contra si a medida protetiva de proibição de aproximação de sua ex-companheira, com quem possui uma filha, contudo, apesar da proibição, este nunca se afastou do lar a pedido da própria vítima, permanecendo em coabitação continua. Todavia, após uma discussão entre ambos a ofendida acionou a autoridade policial, a qual encontrou o coacto dentro do quarto do casal.

Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção do decreto preventivo, tendo a autoridade coatora deixado de aplicar ao coacto as medidas cautelares alternativas a que faz jus antes de decretar a sua prisão, especialmente, se considerados os predicados pessoais favoráveis do réu, demonstrando-se a desproporcionalidade do decreto prisional.

Asseveram que as supostas agressões sofridas pela vítima, em razão da intensidade narrada pela ofendida a quando de seu depoimento, deixariam inúmeros vestígios, contudo, não ficou demonstrada nos autos nenhuma marca ou sinal de violência, não tendo sido anexado ao processo nenhum exame de corpo de delito.

Discorre acerca da violação do princípio da presunção da inocência, não podendo seus registros criminais positivos servirem como fundamentação para a segregação cautelar do coacto, uma vez que não há o trânsito em julgado das ações que tramitam contra si.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares alternativas descritas no art. 319 do CPP, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (ID 4683133).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4719416).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4733056), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, é oportuno ressaltar que as alegações formuladas pelos impetrantes quanto
a suposta manutenção da relação de coabitação entre a vítima e o coacto
, mesmo após o deferimento das medidas protetivas em desfavor dele,
bem como a respeito da inexistência de laudo de corpo de delito nos autos atestando as agressões sofridas pela ofendida, constituem em última análise argumentos que objetivam fragilizar a autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente, portanto, matérias que demandam o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório constante nos autos, questão inviável na via estreita e célere do presente
writ
, razão pela qual, as referidas teses defensivas não devem ser conhecidas
.

Sobre a questão, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que manteve as medidas protetivas decretas em face do recorrente, sob a alegação de que não há registro de qualquer agressão à integridade física da vítima, tampouco qualquer prova de perseguição à vítima, exigiria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que é incabível na via estreita do recurso em habeas corpus.

2. Na hipótese, a ofendida requereu, por diversas vezes, a manutenção das medidas protetivas em face de seu ex-companheiro, ora recorrente, notadamente em razão de seu comportamento obsessivo, o qual figura do polo passivo de ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 150, caput, do Código Penal e 24-A da Lei n.11.340/2006.

3.
A aferição sobre negativa de autoria e fragilidade probatória demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a angusta via do recurso ordinário em habeas corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal (RHC 92.378/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018).

4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 134.304/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Em razão do exposto,
não se conhece das aludidas teses defensivas suscitada na impetração por serem incabíveis na via eleita
.

Superada a questão, adentro ao mérito da impetração.

O cerne da presente ação mandamental consiste no suposto constrangimento ilegal imposto ao coacto decorrente da ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como, da alegada desproporcionalidade da medida extrema, ante a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, suscitando para tanto, a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Não
assiste razão ao pleito dos impetrantes
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados no caso em testilha, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 4671001
), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (
ID

4719423
) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes de ameaça e violação de domicílio, bem como da contravenção de vias de fato praticadas em tese pelo coacto contra sua ex-companheira no âmbito de violência doméstica e familiar, justificando-se o decreto prisional para garantia da ordem pública.

Nas referidas decisões, restou fundamentado o
periculum in libertatis
na gravidade concreta do delito praticado pelo paciente, o qual teria descumprido medidas protetivas deferidas em benefício da ofendida nos autos de nº.: .0009390-73.2020.8.14.0051 ao invadir a residência de sua ex-companheira, ocasião em que a ameaçou e a agrediu com tapas no rosto, tudo na presença dos filhos menores do casal, havendo dessa forma justificativa concreta apta a ensejar a segregação cautelar, mormente, porque, como visto, a medidas protetivas deferidas foram insuficientes para conter a agressividade do coacto.

Em conclusão, restou evidenciado que o decreto prisional se firmou na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelos impetrantes para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, vício de fundamentação ou desproporcionalidade da medida extrema, aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Outrossim, ao contrário do que informam os impetrantes, muito embora as ações em tramite não configurem reincidência, elas podem ser valoradas a título de antecedentes para evidenciar a periculosidade social do acusado, especialmente quando ao longo dos anos ele respondeu a vários pedidos de medida protetiva em seu desfavor, conforme atesta a Certidão de Antecedentes Criminais (
ID 4719425
), não havendo que se falar na suposta violação do princípio da presunção da inocência.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE.
LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MULTIPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA
.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na espécie, o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias, a uma, em decorrência do descumprimento reiterado de medidas protetivas determinadas em favor da vítima, em relação às quais o insurgente tinha ciência expressa da necessidade de observância, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c os arts. 312, parágrafo único, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

3. A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes.

4
. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida.

5.

Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 14/05/2021